Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-37.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704125-37.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIKINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA APELADO: HF MAQUIAGENS E BIJUTERIAS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por KIKINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução ajuizados pela parte apelada, que julgou procedente o pedido inicial. Nos termos do Art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 02/01/2025 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 21/01/2025, à 0h, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte e encerrando-se no dia 11/02/2025 às 23h59. Portanto, o recurso interposto em 13/01/2025 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. CARLOS MARTINS Relator